Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-88.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001349-88.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DUARTE DOS SANTOS - CPF: 298.557.991-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001349-88.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Manoel Duarte dos Santos

Recorrido(s):
Município de Cáceres

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

209

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DOCUMENTOS INICIAIS QUE DEMONSTRAM A OCUPAÇÃO DO AUTOR COMO “LANTERNEIRO” – ALEGAÇÃO DE ATUAR EM DESVIO DE FUNÇÃO PARA O CARGO DE GUARDA – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA, NOS TERMOS DA LEI –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor pretendia o reconhecimento do direito à percepção de adicional de periculosidade, à razão de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

2.

Conforme consignado na sentença, os holerites apresentados junto à inicial dão conta que o demandante ocupa o cargo de “lanterneiro”, não havendo, portanto, comprovação do exercício de atividade perigosa, a permitir o enquadramento nas normas funcionais que determinam o pagamento do adicional de periculosidade.

3.

Em sede recursal, o servidor alega atuar em desvio de função no cargo de guarda, apresentando registro de ponto onde consta tal identificação.

4.

Essa linha de argumentação, no entanto, não foi deduzida oportunamente perante o juízo de 1º grau, motivo pelo qual
não pode, em regra, ser conhecida nesta oportunidade, constituindo
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, nos termos do § 1º do art. 1.013 do CPC.

5.

Isso porque, havendo alegação de desvio de função, o caso demandaria análise sob nuance diversa e com produção probatória específica, o que haveria de ser viabilizado no momento oportuno, permitindo o exercício efetivo do contraditório, o qual resta violado pela alegação apenas em sede recursal, sem mais oportunidades para a ampla defesa.

6.

Destaco que não é o caso, também, de conhecer do documento juntado pelo demandante em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a função supostamente exercida, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento do ajuizamento da ação ou da impugnação à contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

7.

Ausente, portanto, a comprovação do exercício de função em
exposição permanente de risco de vida (atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, especificamente),
não é possível reconhecer o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos
do
Anexo 3 da NR-16 e da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

12.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023